Tribunal: TJSP
Processo: 1113569-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de improcedência. Pretensão de exibição de contrato de compra e venda de atleta realizado pela ré e clube estrangeiro. Documentos apresentados nos autos que demonstram que a ré não foi a responsável pela venda do atleta ao clube estrangeiro. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da Sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.